Tribunal: TCU
Processo: 028.538/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2127/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.538/2022-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aliciane Jose Salino (XXX.829.657-XX); Aline Jose Salino (XXX.954.257-XX); Angela Maria de Albuquerque Magalhaes (XXX.025.741-XX); Aniele Jose Salino (XXX.954.427-XX); Celeste de Jesus Ferreira da Silva (XXX.705.341-XX); Erika Maia Kauffmann (XXX.676.198-XX); Nice da Silva Salino (XXX.585.497-XX); Sonara de Fatima Monteiro Marros (XXX.587.560-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.